Tribunal: TJDFT
Processo: 0008722-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008722-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO IGOR DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inaplicável o princípio da insignificância se o furto é qualificado e o valor do bem subtraído não é irrisório. 2. Prescindível a realização de exame pericial, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo. 3. A redução mínima do furto privilegiado justifica-se quando uma redução maior da pena, assim como a substituição da reclusão por detenção ou a aplicação isolada de multa não se mostram suficientes à repressão e prevenção do delito. 4. Havendo desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, dá-se parcial provimento para sua readequação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo a obrigatoriedade da realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023